Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-72.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001189-72.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA BATISTA REDONDO - CPF: 955.997.971-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001189-72.2018.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

MARINA BATISTA REDONDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENT
A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – PAGAMENTO POSTERIOR – PEDIDO DE RELIGAÇÃO – NECESSIDADE DE REPAROS NO PADRÃO – OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que a suspensão dos serviços se deu frente à inadimplência do consumidor, o que afasta a existência de ato ilícito sobre o mesmo.

Outrossim, havendo a necessidade de reparos no padrão, esta é de responsabilidade exclusiva do Consumidor, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço por parte da Concessionária, ainda mais quando não observada nos autos, de forma clara que os fatos ocorreram por culpa da companhia de energia elétrica.

Sentença reformada para improcedente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487,

inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo
afastamento da preliminar alegada
, assim como pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para:

a) DECLARAR a
inexigibilidade do débito relativo à fatura do mês de março/2017,
pelo que
ratifico a decisão liminar
.

b) CONDENAR a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado.

c) CONDENAR a parte Reclamada ao
pagamento de multa pelo descumprimento da liminar no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

A parte Recorrente em suas razões recursais, pugna pela reforma do
decisum
, para julgar a demanda improcedente, haja vista a ausência de ato ilícito, aduzindo que a demora no restabelecimento se deu pela necessidade de reparos no padrão da unidade de consumo da Recorrida, de incumbência do próprio consumidor.

A parte Reclamada em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a unidade de consumo da parte Recorrida sofreu suspensão do fornecimento de energia elétrica em 22/06/2017, esta decorrente da inadimplência do consumidor, conforme acusado no histórico de Ordens de Serviços juntado pela Recorrente (ID 46870959).

Registra-se, a fatura de março de 2017, com vencimento em 08/04/2017 somente foi quitada em 27/02/2018, conforme admitido pela própria parte autora, o que afasta a ilicitude relativa à suspensão dos serviços.

Saliento ainda que, o Recorrido procedeu com a auto religação da unidade, o que justificou a emissão das faturas dos meses subsequentes, sendo a irregularidade constatada em inspeção realizada em fevereiro de 2018, conforme TOI juntado pela própria parte autora (ID 46863560).

Logo, verifica-se que a purgação da mora por parte do consumidor se deu apenas quando da inspeção realizada pela concessionária, vez que o pagamento da fatura que ensejou a interrupção foi realizado no mesmo dia da vistoria.

Pois bem. Com a purgação da mora, o consumidor buscou o restabelecimento dos serviços junto à Recorrente, este agora de forma regular, e não por meio de ilícita auto religação, tal como realizado anteriormente, o que, porém, não se concretizou, vez que o padrão instalado necessitava de reparos.

Ora, incumbe ao consumidor regularizar o padrão de sua unidade de consumo, o que implica caracteriza a demora no restabelecimento dos serviços em culpa exclusiva da vítima.

Destaco, a falta do serviço elétrico a partir do padrão é de exclusiva responsabilidade do Consumidor.

Registro ainda que, a Recorrente diligenciou por diversas vezes no imóvel do Recorrido, não se efetivando o restabelecimento por ausência de reparos essenciais no padrão, conforme é observado no histórico de ordens de serviços, sequer impugnada pelo Recorrido no momento oportuno. Senão vejamos:

Calha ressaltar que, muito embora a Recorrente não tenha informado o Juízo sobre a impossibilidade de cumprimento da ordem liminar, o consumidor tinha plena ciência desta, inclusive juntando informações prestadas pela Recorrente na esfera administrativa, em que acusava as irregularidades no padrão a serem sanadas para que o restabelecimento dos serviços se concretizasse.

Assim, tenho pela inexistência de ilicitude por parte da Recorrente, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença para
julgar improcedente
os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020